Tribunal: TJDFT
Processo: 0713982-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 90224422 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial (acórdão do TCDF) ajuizada pelo ora recorrente em desfavor de Lázaro Severo Rocha, processo 0709099-80.2020.8.07.0001, indeferiu o requerimento de inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud. Consignou o magistrado que o art. 782, §3o, do CPC, ao dispor que o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado no SerasaJud, consiste em faculdade que não pode ser exercida concretamente em razão de limitações de pessoal e complexidade de acesso e resposta ao sistema. Pontuou que a providência solicitada não depende exclusivamente de ordem judicial, visto que o próprio credor pode fazê-lo. Esclareceu, por fim, que opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação judiciária, não sendo esse o caso. Inconformado com a decisão acima, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento (Id 25537251). Em razões recursais (Id 25537251, p. 3-12), o agravante argumenta, em suma, que a exigência de que o exequente primeiro tente por meios próprios promover a inscrição do executado no Serasa e, somente na sua impossibilidade ou insucesso, utilize-se do sistema SerasaJud é uma protelação burocrática que carece de razoabilidade, porque essa condição não consta do art. 782, §3o do CPC, de maneira que a decisão agravada faz letra morta desse dispositivo processual de suma importância para a satisfação creditícia objeto do processo de execução e ofende os princípios da cooperação e efetividade. Cita arestos proferidos no âmbito deste e. TJDFT para sustentar sua alegação e pede, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer seja deferido efeito suspensivo para evitar o arquivamento do processo. No mérito, pede que o agravo de instrumento seja conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, deferir o pedido de inclusão dos dados do agravado nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud. Preparo não recolhido em razão da isenção legal. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho por evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante para evitar o arquivamento do processo. Trata-se de agravo de instrumento, em que o recorrente objetiva a reforma da decisão recorrida para determinar a inclusão, via sistema SerasaJud, do nome do executado no cadastro de inadimplentes em razão de não terem sido encontrados bens penhoráveis. A negativa apresentada pelo magistrado ao pleito assim formulado não encontra, entrementes, fundamento no CPC. Estabelece o artigo 782, § 3o, a possibilidade, desde que solicitado pela parte credora, de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. O Novo Código de Processo Civil dispôs que as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 5o). O mesmo Diploma aduziu que os sujeitos processuais devem cooperar entre si (art. 6o[4]) e instituiu que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz observará a eficiência (art. 8o[5]). Esses dispositivos bem demonstram que todos os sujeitos processuais devem atuar em conjunto para permitir, tanto o desfecho célere do processo, preferencialmente por meio de pronunciamento judicial de mérito (primazia da decisão de mérito) em que se declarará o direito, como também a satisfação do direito já outrora reconhecido. A atividade satisfativa é, assim, primordial e imprescindível para a pacificação social, um dos escopos da jurisdição, e sobre ela incidem os princípios inicialmente mencionados, a exemplo da cooperação e da eficiência. Ilustrativo é o teor do art. 772, III, do CPC[6], a indicar a possibilidade de o juiz, no curso da execução, determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder. Na mesma direção apontam os artigos 517, caput e parágrafos, e o art. 782, § 3o[7], todos do CPC, a determinar a cooperação entre sujeitos processuais com a finalidade de alcançar a maior eficiência, o que é representativo, no processo de execução, da satisfação do direito reconhecido no título com o menor esforço possível. Sublinhe-se, a respeito do art. 782, § 3o, do CPC, que, o texto legal, ao empregar o termo pode, confere ao julgador poder para determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes se elementos autorizadores estiverem reunidos no processo. A inscrição há de ser fundamentada, tanto quanto o indeferimento de pedido de inscrição que venha a ser formulado e há de sê-lo em bases concretas, indicativas de que a medida não é apta ao fim a que se destina, especialmente porque, ante o contexto normativo exposto, a realização do direito exequendo é incumbência não apenas da parte, mas de todos os sujeitos processuais. Nessa ordem de ideias, no que concerne à afirmada possibilidade de a própria parte proceder à inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, não a reconheço como condição para o deferimento da medida ou mesmo como determinação legal. Com efeito, os argumentos de limitação de pessoal ou complexidade de acesso ao sistema são por demais genéricos e não encontram respaldo fático ou técnico, principalmente quando derivam de mera opção do juízo por não utilizar o SerasaJud, desprovida de autorização prévia da e. Corregedoria deste c. Tribunal de Justiça. Este e. Tribunal de Justiça já teve oportunidade de apreciar o tema, balizando o entendimento aqui exposto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. SISTEMA SERASAJUD. ARTIGO 782, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. REQUERIMENTO DO CREDOR ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, pode o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 2. Restando frustradas as diligências realizadas para encontrar bens em nome da empresa devedora, não se verifica óbice para a utilização do SerasaJud, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 3. O requerimento de inscrição dos dados do devedor em cadastro de inadimplentes não pode ser indeferido sob o fundamento de que não houve o esgotamento do pleito na via administrativa, especialmente quando existe, à disposição do Tribunal de Justiça, um sistema apto e ágil para realizar a inscrição. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Processo n. 07197025520198070000; Acórdão n. 1211959; Data de Julgamento: 23/10/2019; Órgão Julgador: 1a Turma Cível; Relator: SIMONE LUCINDO; Data da Intimação ou da Publicação: 13/11/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PENHORA. BEM LOCALIZADO. OBJETO DE PENHORAS DIVERSAS. GARANTIA DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA LIVRES E DESEMBARAÇADOS. INICIATIVA DA DEVEDORA. AUSÊNCIA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO. PEDIDO DA CREDORA. FINALIDADE. PROTESTO E/OU ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. MEDIDAS DE COERÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE. APRECIAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO IMPERATIVA (CPC, ARTS. 139, IV, 517 E 782, § 3o). OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 805). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Aviado o cumprimento de sentença, efetivada a intimação para pagamento e frustrada a penhora ante a não localização de bens expropriáveis desembaraçados pertencentes à executada, conquanto esgotados os meios possíveis e legalmente admitidos para esse fim, o legislador legitima manejo de meios de coerção indiretos destinados à realização da obrigação exequenda, inclusive o protesto do título judicial e a anotação do nome da obrigada em cadastro de inadimplentes, não estando a consumação das medidas, ademais, sujeita a apreciação discricionária do juiz, pois compete-lhe impulsionar e velar pela realização do intento executivo na conformidade do devido processo legal (CPC, arts. 139, IV, 517 e 782, §3o). 2. Inserindo-se o protesto do título judicial e a inclusão do nome da executada em cadastros restritivos de crédito no rol de atos executivos indiretos legitimados pelo legislador processual, frustrada a realização espontânea da obrigação e a penhora de bens suficientes para realização da obrigação, imperativa sua realização a pedido do exeqüente, não encerrando sua consumação, ademais, desconsideração para com o princípio da menor onerosidade, pois, diante da renitência ou inviabilidade de realização da obrigação, ao credor é assegurado valer-se de todos os meios para obtenção do que o assiste (CPC, art. 805). 3. O princípio da menor onerosidade visa simplesmente assegurar que, havendo mais de uma forma de ser realizada a obrigação, o exeqüente não opte pelo maior gravoso, não servindo, contudo, como salvaguarda da renitência e da inadimplência, notadamente porque a execução está volvida a realizar direito já reconhecido, tratando de pretensão não realizada, e não resistida, denotando que o temperamento legal visa simplesmente obstar que o obrigado seja sujeitado a medidas desconformes com a simples realização da obrigação, mas não obstar a consumação do direito (CPC, art. 805). 4. O protesto do título judicial e a anotação do nome da empresa executada em cadastro de inadimplentes depõem junto ao mercado o inadimplemento em que incidira, restringindo seu acesso ao crédito, funcionando, pois, como meios de coerção indireta legitimados pelo legislador como forma de velar pela realização da obrigação exequenda, não estando sua consumação sujeita a apreciação discricionária do juiz, mas dependente apenas de impulso do exeqüente, não implicando, ademais, ofensa ao princípio da menor onerosidade se não indicados bens penhoráveis hábeis a viabilizarem a realização do débito. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Processo n. 07126336920198070000; Acórdão n. 1206694; Data de Julgamento: 02/10/2019; Órgão Julgador: 1a Turma Cível; Relator: TEÓFILO CAETANO; Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 16/10/2019) Malogradas as diligências feitas para encontrar bens em nome do devedor e cuidando-se de execução de título extrajudicial, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no art. 139, IV, do CPC, que autoriza o uso de medidas coativas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. O arquivamento do processo, nesse sentido, malfere o direito do agravante à implementação da providência requestada. Deve, portanto, ser inibido, porque demonstrada a probabilidade do direito à inscrição do nome do agravado/executado no SerasaJud, bem como a possibilidade de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito alegado, de maneira que, demonstrado o atendimento a este requisito, mister examinar a satisfação daquele, porque ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A falta de localização de bens penhoráveis e a inércia na adoção de medidas indutivas pelo juízo para compelir o executado/agravado a satisfazer o crédito exigido faz com que ele persista na determinação de não pagar a quem deve, com o que também causará prejuízo ao Estado, que não atingirá, pelo exercício do monopólio da jurisdição, o intento de conferir resultado útil ao processo, cuja solução se protrai indefinidamente no tempo pelo desinteresse da parte agravada em satisfazer obrigação licitamente imposta por decisão definitiva do Tribunal de Contas do Distrito Federal em processo administrativo. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo está imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, com a suspensão e arquivamento, prolongando ainda mais a satisfação do débito em desconformidade com a orientação do CPC nos artigos 4o, 6o e 797, em prejuízo do credor e maior incremento do débito em prejuízo ao devedor. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, pleiteado pelo agravante para evitar o arquivamento do processo de execução em curso no juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 24 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [5] Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. [6] Art. 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo: (...) III - determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável. [7] Art. 782. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.